Tribunal: TJMT
Processo: 1010683-96.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010683-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Nulidade, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), R1 CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 28.060.433/0001-51 (EMBARGANTE), M. SALLETE GONSALVES DA LUZ - CNPJ: 12.914.036/0001-60 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 035.108.158-58 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1010683-96.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
R1 CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO:
M. SALLETE GONSALVES DA LUZ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto por
R1 CONSTRUCOES LTDA
em face acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto em face de
M. SALLETE GONSALVES DA LUZ,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme decidido pela Corte Especial do STJ, não são necessários poderes de representação da pessoa jurídica para recebimento da citação por funcionário da empresa demandada (EREsp 249.771/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, julgado em 7/11/2007, DJ 3/12/2007, p. 247). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1753084 MG 2018/0172226-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021).”

O embargante sustenta, em síntese, a existência de possível erro de fato, considerando que “
a grosso modo, o que a Agravante está tentando dizer é que, embora o ato citatório pudesse ser reputado como válido, por não ter constituído advogado nos autos, todos os atos processuais deveriam ser comunicados à Agravante através de intimação. Quando do ato citatório havia uma audiência de conciliação designada. Esta audiência foi cancelada, marcada e remarcada por diversas vezes. Então o que a Agravante está querendo dizer é que, a intimação correspondente à audiência que foi realizada NÃO CHEGOU AO SEU CONHECIMENTO.”

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que a intenção do embargante não é suprir qualquer omissão, contradição ou erro material, ou até mesmo erro de fato, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O acórdão recorrido não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Em uma análise mais apurada dos fatos, tem-se que o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a decisão proferida foi pelo magistrado de 1º grau, nos seguintes termos:

“Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de nulidade dos atos processuais, em razão de ter sido decretada a revelia da parte requerida em sentença.

Alega a impugnante que o Aviso de Recebimento – AR de ID. 28655261 foi expedido, tão somente, para intimação da audiência conciliatória designada para 03/08/2020 e que o AR n.º BO245090430BR (mencionado na sentença) nunca foi entregue a requerida e que a causa da revelia reconhecida na sentença nunca existiu, eis que a requerida sequer foi intimada da única solenidade conciliatória do processo, razão pela qual requer seja julgada procedente a presente impugnação para declarar nulos os atos processuais, revogando a sentença e retomando a marcha processual de forma correta.

Manifestou a parte credora em ID. 81931171 pleiteando a improcedência.

É o relato. Decido.

1. Na hipótese dos autos, a impugnante requer seja reconhecida a nulidade de sua citação e, consequentemente, a sua revelia.

2. Razão não assiste a impugnante.

3. Consta do documento de ID. 27867521, que a carta expedida foi com a finalidade de citação da ação e intimação da audiência de conciliação, nos termos da decisão inicial dos autos, tendo este gerado o número BO016126349BR, segundo certificado em ID. 27867529, o qual foi devidamente recebido pelo destinatário, ora requerida, conforme se vê em ID. 28655261.

4. No caso, a citação foi efetivada, não havendo que se falar em sua nulidade que, embora a carta de citação tenha sido recebida por terceiro, a jurisprudência do STJ é uníssona quanto à validade.

5. No mais, na sentença foi mencionado exatamente o n.º de AR que consta no ID. 28655261, e não aquele impugnado pela demandada (AR n.º BO245090430BR) que, na verdade se trata apenas de intimação de redesignação da audiência de conciliação, conforme certificado em ID. 34703875, sendo o recebimento recusado (ID. 38428767) distinto do argumentado pela impugnante quando menciona que não recebeu a correspondência.

6. Ainda, em que pese a recusa do recebimento do AR acima mencionado, verificado o protocolamento de dois pedidos de certidão de objeto e pé dos autos (ID. 39500851 e ID. 45393193), sendo neste último, coincidentemente, a guia paga pela própria empresa requerida, conforme comprovante de ID. 45393201, a tornar inadmissível a hipótese de que a parte requerida não tinha conhecimento da presente ação, senão agindo com má-fé.

7. Nesta circunstância tenho como válida a citação realizada e impossível qualquer tentativa de nulificar o processo de conhecimento em que restou condenada.”

Assim, de fato, não há o que se falar em nulidade da citação, eis que os autos demonstram que o agravante foi citado, eis que o aviso de recebimento de correspondência foi assinado por pessoa com poderes de gerência.

A respeito da citação de pessoa jurídica, mediante expedição de carta AR, o art. 248, §2º, do CPC preceitua:

"Art. 248
. Deferida a citação
pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º
Da carta de citação
no processo de conhecimento constarão os requisitos do
art. 250.

§ 4º
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento
de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento
, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente."

Ressalta-se que a carta AR de citação foi devidamente encaminhada e entregue no endereço em que localizada a pessoa jurídica, situação que não é negada pela parte apelante sendo recebida por pessoa que presumidamente estava autorizada para tanto, situação que não desnatura ou torna nulo o ato citatório.

Ademais, consolidou-se o entendimento no egrégio STJ de que quando o réu for pessoa jurídica, através da teoria da aparência, não somente o representante legal ou pessoa com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o recibo, mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a pessoa jurídica, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. In casu, deixou o recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema afeto à nulidade da execução. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ
.
2.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias no tocante à validade da citação, medida vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido."
( AgInt no AREsp 1847835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA.

1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
( AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ATO REALIZADO NA SEDE DA RÉ. COMUNICAÇÃO RECEBIDA PELA COORDENADORA FINANCEIRA DA EMPRESA. QUALIDADE DE FUNCIONÁRIA CONFIRMADA PERANTE O OFICIAL DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO INCONTROVERSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. ALEGADA FALTA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Considera-se válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, entendimento pacificado na jurisprudência do STJ [...]" ( AgInt no AREsp 1.325.476/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 3/8/2020). 3. No caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, a pessoa que recebeu a citação admitiu, perante o oficial de justiça, ser funcionária da empresa citada, afirmando sua posição de coordenadora financeira da ré. 4. Conforme decidido pela Corte Especial do STJ, não são necessários poderes de representação da pessoa jurídica para recebimento da citação por funcionário da empresa demandada (EREsp 249.771/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, julgado em 7/11/2007, DJ 3/12/2007, p. 247). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1753084 MG 2018/0172226-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO PELO CORREIO COM "AR" – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes específicos. Em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada. Ainda mais, ressalte-se que, não é comum se dispor o diretor ou gerente de empresa a receber os carteiros, sendo, por tal motivo, presumir-se que o empregado ou terceiro colocado nessa função tenha a responsabilidade de promover o devido encaminhamento à correspondência recebida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 20561194920208260000 SP 2056119-49.2020.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/06/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA (EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) CITAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO NO CASO EM COMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA. Trata-se de impugnação à fase de cumprimento de sentença à execução, na qual a executada defende ausência de citação nos autos da ação de conhecimento, afirmando que o AR de citação (Evento 17 - AR1) juntado nos autos do processo originário (proc. nº 5048966-80.2019.8.21.0001) não foi recebido pela impugnante e não foi assinado por qualquer de seus representantes legais, a qual restou acolhida na origem.\n2) Tratando-se o réu de pessoa jurídica, presume-se válida sua citação pelo correio, por carta devidamente endereçada e recebida no seu efetivo endereço, por pessoa devidamente identificada, mesmo que sem poderes de representação, aplicando-se, nestes casos, a teoria da aparência. 3) Assim não há que se falar em nulidade de citação, haja vista que não há exigência do recebimento do AR de citação por pessoa com poderes de gerência ou de administração da empresa. Precedentes do STJ e TJRS. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50037560720208215001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

Ademais, é de se reconhecer como válido o acesso do patrono nos autos, de modo que, sem mais delongas, o desprovimento do recurso é medida impositiva.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023